Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0720564-89.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIO ANTONIO SALLENAVE FILHO, SARA GUEDES MONTEIRO SALLENAVE EMBARGADO: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, ILDA DE JACIREMA ALVES CORREA D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator